Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CCB. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833,IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE. PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os princípios protetivos do art. 833, IV, do CPC, e do Código de Defesa do Consumidor concebidos para protegerem os consumidores hipossuficientes da opressão do sistema econômico e financeiro, não são absolutos devendo ser sopesados com outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva (art.422 do Código Civil) e o venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório).
2. A proteção conferida por lei ao devedor não tem o condão de protegê-lo de dívidas contraídas por mera liberalidade pessoal, como no caso de mútuo bancário com desconto em conta corrente, possibilitando a penhora em percentual condizente, desde que lhe sobeje numerário suficiente a sua sobrevivência e não comprometa a sua dignidade e da sua família.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.